Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701893-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNOLDO REIS JACAUNA EMBARGADO: VALDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, LM MODAS ALEXANIA LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Suspensão do Feito – Realização de Prova Pericial em Outra Ação – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência de Vícios na Decisão – Desprovido. ARNOLDO REIS JACAÚNA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 68055453 a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal sustentando que “Ao desconsiderar integralmente os fundamentos apresentados pelo Agravante, acompanhados de provas robustas, a decisão proferida por Vossa Excelência incorre em contradição e omissão, uma vez que deixa de apreciar a argumentação expressamente formulada na petição inicial do Agravo de Instrumento”. Pois bem. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. A questão trazida à baila foi devidamente enfrentada na Decisão, a qual ponderou não existir, naquele momento inicial, probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, entendeu não haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual a questão deve ser analisada pelo Colegiado após o contraditório. Destaco que a afirmação do embargante de que “a indevida suspensão do processo principal (...) impossibilita a obtenção da tutela jurisdicional indispensável à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos indevidamente, perpetuando, assim, o prejuízo do Agravante”, além de configurar um exagero, porquanto não impossibilita, mas adia a obtenção da tutela jurisdicional, não se amolda ao conceito legal de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como se observa, em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a Decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator